Tribunal: TJMT
Processo: 0011008-48.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011008-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GERALDINO MACHADO TELES - CPF: 328.145.508-53 (APELANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), PERSIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 090.624.578-86 (ADVOGADO), JOAO MAIA DA BADIA - CPF: 202.368.671-72 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), DONIZETE MOREIRA ROSA - CPF: 293.047.091-72 (APELANTE), RUBENS NOVAIS XAVIER - CPF: 566.465.851-72 (APELANTE), LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (APELANTE), OSNI FELIX SPANHOL - CPF: 351.017.841-68 (APELANTE), EDIVALDO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 304.734.891-04 (APELANTE), MOACIR LOPES - CPF: 237.894.509-44 (APELANTE), ROSANA ROSA DOS SANTOS TORQUATO LOPES - CPF: 755.561.119-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GOES - CPF: 162.331.661-87 (APELANTE), FABIANA LIMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.986.451-16 (APELANTE), WANDERLUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 998.606.271-34 (APELANTE), JOSELITA PINHEIRO DE SANTANA - CPF: 329.192.471-15 (APELANTE), JOSE CICERO ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 078.162.004-04 (APELANTE), ZELIA MARIA DA SILVA ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 758.486.941-68 (APELANTE), LUCAS CARVALHO NUNES - CPF: 032.072.221-02 (APELANTE), ADRIANA CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 748.957.291-68 (APELANTE), ALTAMIRA MARIA DE JESUS - CPF: 622.206.911-87 (APELANTE), GERALDO ANTONIO DE SANTANA - CPF: 042.049.801-04 (APELANTE), GILMAR CARDOSO - CPF: 647.882.109-91 (APELANTE), SANDRA REGINA ZANARDI CARDOSO - CPF: 950.262.071-20 (APELANTE), IZAIAS JOSE DE SOUSA - CPF: 364.363.641-53 (APELANTE), LAZARA DE FATIMA CORANDIM - CPF: 459.885.951-20 (APELANTE), JAQUELINE COSTA DA SILVA TORQUATO - CPF: 066.522.611-03 (APELANTE), JEAN PIERRE CARDOSO - CPF: 021.145.201-70 (APELANTE), JOYCE RODRIGUES TIAGO LEAL CARDOSO - CPF: 016.761.101-19 (APELANTE), MANOEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 325.862.211-68 (APELANTE), ANA FELICISSIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.944.311-87 (APELANTE), MANOEL RODRIGUES BATISTA - CPF: 503.498.131-91 (APELANTE), MARIA CAMILO DE OLIVEIRA - CPF: 395.696.321-00 (APELANTE), MARCOS VIEIRA BORGES - CPF: 856.077.541-20 (APELANTE), TATIANE FELICISSIA DA SILVA - CPF: 018.413.841-86 (APELANTE), MARLEI MENDES FONSECA - CPF: 550.247.261-20 (APELANTE), CLARA LUCIA FERREIRA MIRANDA MENDES - CPF: 022.867.611-83 (APELANTE), ROBSON LIMA BESSA - CPF: 870.515.751-04 (APELANTE), VICENTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 159.264.941-68 (APELANTE), OTAVIO TORQUATO - CPF: 025.046.939-15 (APELANTE), VALDIVINO LUCIANO NUNES - CPF: 425.056.231-04 (APELANTE), AURORA MARIA NUNES - CPF: 934.217.291-15 (APELANTE), UROMAR BARBOSA MELLO - CPF: 303.525.761-20 (APELANTE), MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 435.300.791-20 (APELANTE), INALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 181.058.231-87 (APELANTE), LEUCILENE CLARA DA SILVA - CPF: 011.661.001-89 (APELANTE), ARISTIDES BATISTA FILHO - CPF: 920.218.671-53 (APELANTE), MARIZA ZANELLA - CPF: 494.059.000-30 (APELANTE), LINDOLFO DE JESUS PEREIRA GOMES - CPF: 622.169.021-87 (APELANTE), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 302.569.411-49 (APELANTE), JOSE FREIRE BARBOSA - CPF: 568.405.601-63 (APELANTE), VALDIRENE ANASTACIO SOBRINHO BARBOSA - CPF: 004.761.841-85 (APELANTE), MARCO AURELIO FONSECA - CPF: 077.794.458-87 (APELANTE), MARIA REGINA VIEIRA FONSECA - CPF: 820.277.818-20 (APELANTE), LUCIMAR TAVARES SANTANA - CPF: 778.919.021-00 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (APELANTE), KRISTIANE MENDES DE ABREU - CPF: 023.544.021-39 (APELANTE), ASSOCIACAO PEQ PRODS RURAIS UNIDOS DA BOA ESPERANCA DE N.XAVANTINA - CNPJ: 08.598.635/0001-44 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), CESAR ROGERIO ROSSI - CPF: 776.932.801-20 (APELANTE), LUZIMAR DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI - CPF: 001.799.751-88 (APELANTE), ZENIA GONCALVES BARROS - CPF: 886.789.971-68 (APELANTE), ABEL CONSOLADO LOPES - CPF: 708.425.411-01 (APELANTE), ROSENETE CAMERA - CPF: 451.853.871-49 (APELANTE), KELY RODRIGUES DUTRA - CPF: 042.207.761-50 (APELANTE), MARIA HELENA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 817.757.171-00 (APELANTE), ALENICE SOUSA DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 003.754.791-71 (APELANTE), JOAO MAIA DA BADIA - CPF: 202.368.671-72 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), DONIZETE MOREIRA ROSA - CPF: 293.047.091-72 (APELADO), RUBENS NOVAIS XAVIER - CPF: 566.465.851-72 (APELADO), LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (APELADO), OSNI FELIX SPANHOL - CPF: 351.017.841-68 (APELADO), EDIVALDO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 304.734.891-04 (APELADO), MOACIR LOPES - CPF: 237.894.509-44 (APELADO), ROSANA ROSA DOS SANTOS TORQUATO LOPES - CPF: 755.561.119-87 (APELADO), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GOES - CPF: 162.331.661-87 (APELADO), FABIANA LIMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.986.451-16 (APELADO), WANDERLUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 998.606.271-34 (APELADO), JOSELITA PINHEIRO DE SANTANA - CPF: 329.192.471-15 (APELADO), JOSE CICERO ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 078.162.004-04 (APELADO), ZELIA MARIA DA SILVA ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 758.486.941-68 (APELADO), LUCAS CARVALHO NUNES - CPF: 032.072.221-02 (APELADO), ADRIANA CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 748.957.291-68 (APELADO), ALTAMIRA MARIA DE JESUS - CPF: 622.206.911-87 (APELADO), GERALDO ANTONIO DE SANTANA - CPF: 042.049.801-04 (APELADO), GILMAR CARDOSO - CPF: 647.882.109-91 (APELADO), SANDRA REGINA ZANARDI CARDOSO - CPF: 950.262.071-20 (APELADO), IZAIAS JOSE DE SOUSA - CPF: 364.363.641-53 (APELADO), LAZARA DE FATIMA CORANDIM - CPF: 459.885.951-20 (APELADO), JAQUELINE COSTA DA SILVA TORQUATO - CPF: 066.522.611-03 (APELADO), JEAN PIERRE CARDOSO - CPF: 021.145.201-70 (APELADO), JOYCE RODRIGUES TIAGO LEAL CARDOSO - CPF: 016.761.101-19 (APELADO), MANOEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 325.862.211-68 (APELADO), ANA FELICISSIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.944.311-87 (APELADO), MANOEL RODRIGUES BATISTA - CPF: 503.498.131-91 (APELADO), MARIA CAMILO DE OLIVEIRA - CPF: 395.696.321-00 (APELADO), MARCOS VIEIRA BORGES - CPF: 856.077.541-20 (APELADO), TATIANE FELICISSIA DA SILVA - CPF: 018.413.841-86 (APELADO), MARLEI MENDES FONSECA - CPF: 550.247.261-20 (APELADO), CLARA LUCIA FERREIRA MIRANDA MENDES - CPF: 022.867.611-83 (APELADO), ROBSON LIMA BESSA - CPF: 870.515.751-04 (APELADO), VICENTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 159.264.941-68 (APELADO), OTAVIO TORQUATO - CPF: 025.046.939-15 (APELADO), VALDIVINO LUCIANO NUNES - CPF: 425.056.231-04 (APELADO), AURORA MARIA NUNES - CPF: 934.217.291-15 (APELADO), UROMAR BARBOSA MELLO - CPF: 303.525.761-20 (APELADO), MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 435.300.791-20 (APELADO), INALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 181.058.231-87 (APELADO), LEUCILENE CLARA DA SILVA - CPF: 011.661.001-89 (APELADO), ARISTIDES BATISTA FILHO - CPF: 920.218.671-53 (APELADO), MARIZA ZANELLA - CPF: 494.059.000-30 (APELADO), LINDOLFO DE JESUS PEREIRA GOMES - CPF: 622.169.021-87 (APELADO), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 302.569.411-49 (APELADO), JOSE FREIRE BARBOSA - CPF: 568.405.601-63 (APELADO), VALDIRENE ANASTACIO SOBRINHO BARBOSA - CPF: 004.761.841-85 (APELADO), MARCO AURELIO FONSECA - CPF: 077.794.458-87 (APELADO), MARIA REGINA VIEIRA FONSECA - CPF: 820.277.818-20 (APELADO), LUCIMAR TAVARES SANTANA - CPF: 778.919.021-00 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (APELADO), KRISTIANE MENDES DE ABREU - CPF: 023.544.021-39 (APELADO), ASSOCIACAO PEQ PRODS RURAIS UNIDOS DA BOA ESPERANCA DE N.XAVANTINA - CNPJ: 08.598.635/0001-44 (APELADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), CESAR ROGERIO ROSSI - CPF: 776.932.801-20 (APELADO), LUZIMAR DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI - CPF: 001.799.751-88 (APELADO), ZENIA GONCALVES BARROS - CPF: 886.789.971-68 (APELADO), ABEL CONSOLADO LOPES - CPF: 708.425.411-01 (APELADO), ROSENETE CAMERA - CPF: 451.853.871-49 (APELADO), KELY RODRIGUES DUTRA - CPF: 042.207.761-50 (APELADO), MARIA HELENA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 817.757.171-00 (APELADO), ALENICE SOUSA DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 003.754.791-71 (APELADO), JOSE GERALDINO MACHADO TELES - CPF: 328.145.508-53 (APELADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), PERSIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 090.624.578-86 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (APELANTE), LADEMIR ANTÔNIO SPOHR (APELANTE), SADI JOAO SPOHR - CPF: 354.311.309-78 (APELANTE), ODOMIRO LOTARIO SPOHR - CPF: 368.317.359-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOSE GERALDINO MACHADO TELES E PROVEU OS RECURSOS DA ASSOCIACAO PEQ PRODS RURAIS UNIDOS DA BOA ESPERANCA DE N.XAVANTINA E CELSO MARTIN SPOHR E OUTROS .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DE JOSE GERALDINO PREJUDICADO. RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO E CELSO MARTINS, PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida em ação de manutenção de posse, na qual foi reconhecida a proteção possessória do autor sobre a parte norte da área em litígio e de alguns réus sobre a parte sul da mesma fazenda. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial essencial para demonstrar a legitimidade de suas posses. O autor, por sua vez, também interpôs recurso, visando a reintegração plena da posse sobre todo o imóvel.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelos apelantes; (ii) definir se a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à instância de origem para reabertura da instrução probatória.

III. Razões de decidir

A negativa de produção de prova pericial com base exclusiva no custo da perícia, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, configura cerceamento do direito de defesa, especialmente quando a controvérsia central envolve a caracterização da posse e o cumprimento da função socioambiental da terra.

A prova pericial requerida visava elucidar fatos relevantes e controvertidos, como a consolidação das ocupações, a natureza da posse exercida pelos associados da apelante e a existência de benfeitorias, elementos essenciais para o julgamento de mérito.

O indeferimento da prova comprometeu a paridade de armas no processo, pois a sentença reconheceu a proteção possessória de algumas partes sem possibilitar a devida produção probatória por outras, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a sentença proferida com base em alegada insuficiência de provas, quando requerida e indeferida a produção probatória, caracteriza nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e Celso Martins,
providos. Recurso de Jose Geraldino, prejudicado.

Tese de julgamento: “O indeferimento imotivado de prova pericial requerida pela parte, especialmente quando destinada à comprovação de fatos essenciais à lide possessória, configura cerceamento de defesa. A sentença que julga o mérito sem oportunizar às partes a produção de todas as provas legalmente admissíveis é nula, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, arts. 1.210, §2o, 1.219, 1.220, 1.223; CPC, arts. 369, 373, I, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC no 84.341/2016, 5a Câmara Cível, j. 24.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de manutenção de posse movida por José Geraldino Machado Teles contra Celso Martins Spohr e outros, Valdivino Luciano Nunes e outros e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina, julgou parcialmente procedente o feito para garantir-lhe a proteção possessória sobre a “
parte norte
” do imóvel rural denominado Fazenda Gaivota, compreendendo a área que se estende até os limites da ocupação dos réus Valdivino Luciano Nunes e outros, condenando os referidos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa proporcional a área ocupada, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelos mesmos réus qualificados, reconhecendo-lhes a proteção possessória sobre a “
parte sul
” do mesmo imóvel, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixado em 10%, sobre o valor da causa, proporcional a área ocupada.

Inconformada, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por inadequação da via processual eleita, porquanto o autor baseia sua pretensão possessória na titularidade dominial do imóvel (matrícula no 13.652 do CRI de Nova Xavantina/MT), tratando-se, assim, de pretensão eminentemente reivindicatória, que deveria ter sido deduzida por meio de ação petitória, e não possessória, configurando vício de fundamentação e afronta ao art. 1.210, §2o, do Código Civil, que veda a confusão entre domínio e posse. Também preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado oportunamente, a qual visava demonstrar o grau de consolidação da ocupação da área, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pelos seus associados, e a situação estrutural da gleba ocupada, cerceando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório, em violação ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e art. 369, do CPC. No mérito, defende a existência de posse mansa, pacífica, contínua e duradoura exercida pela mesma e seus membros, desde 2011, na porção norte da Fazenda Gaivota, anteriormente abandonada, cuja ocupação não sofreu qualquer resistência do autor, sendo exercida com ânimo de dono, de forma coletiva, organizada, em regime de economia familiar e para fins produtivos, inclusive com divisão de lotes entre os associados em frações de 15 a 20 hectares. Alega a comprovação da função social da posse pelos seus associados por meio da realização de cultivo de subsistência, criação de pequenos animais, manutenção de estradas internas, presença de transporte escolar rural, além de desenvolvimento de agricultura familiar sustentável, em plena conformidade com os ditames do art. 186, da Constituição Federal, justificando, inclusive, a aplicação analógica do art. 1.228, §4o do Código Civil, referente à desapropriação judicial privada indireta. Sustenta que a magistrada sopesou de forma desequilibrada as declarações do autor e de suas testemunhas, sem valorar adequadamente as provas testemunhais e documentais trazidas, que evidenciam a improdutividade anterior da área e a legitimidade possessória atual dos associados. Argumenta a inexistência de posse anterior contemporânea e efetiva pelo autor sobre a gleba ocupada pela mesa, sendo incontroverso que o demandante se ausentou do imóvel por longo período em decorrência de acidente, não exercendo qualquer atividade produtiva ou domínio de fato sobre a área invadida. Justifica a ocupação legítima por parte dos associados, aplicando-se a presunção de desídia e renúncia tácita à posse, nos termos do art. 1.223, do Código Civil, o que afasta a caracterização de esbulho possessório. Alega ainda, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da posse velha e consolidação da ocupação, inclusive sob perspectiva da regularização fundiária rural em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), da Lei no 11.952/09 e do art. 5o, da Lei no 13.465/2017. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecido o seu direito possessório sobre a porção norte do imóvel Fazenda Gaivota, afastando-se a proteção possessória reconhecida em favor do autor, bem como lhe seja atribuída a totalidade da área ocupada, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, Celso Martins Spohr e outros requerem a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida, cujo objeto era justamente a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, denominada Gleba Spohr, cuja ocupação data de aproximadamente 1990, portanto anterior à própria aquisição formal do imóvel pelo autor, o que foi desconsiderado pela magistrada. Defendem que r. sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar elementos probatórios cruciais para a comprovação da posse legítima e qualificada exercida pelos mesmos sobre a Gleba Spohr, configurando erro in procedendo e violação ao art. 489, §1o, do CPC. Na matéria de fundo, alegam que exercem a posse de maneira contínua, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a Gleba Spohr, localizada na porção norte da Fazenda Gaivota, desde a década de 1990, onde desenvolveram atividades rurais familiares, como criação de gado, lavoura de subsistência, construção de cercas e benfeitorias, mantendo residência no local. Argumentam que a decisão judicial incorreu em erro material e de julgamento ao generalizar a ocupação norte como “esbulho recente”, ignorando completamente a ocupação consolidada e autônoma da Gleba Spohr pelos mesmos, os quais não foram individualmente avaliados e nem tiveram sua realidade fática reconhecida pela magistrada. Alegam que há nos autos provas orais e documentais robustas demonstrando a existência de benfeitorias duradouras, formação de pastagens, presença de animais, implantação de estruturas fixas (moradias, currais, galpões), bem como exercício de posse produtiva há mais de duas décadas, conforme depoimentos testemunhais colhidos e declarações registradas. Pontuam que a sentença violou o disposto no art. 373, inc. I, do CPC, ao atribuir aos réus o ônus de provar a inexistência da posse do autor, uma vez que competia ao demandante demonstrar que possuía efetiva posse sobre a totalidade do imóvel no momento da turbação. Seguem sustentando que não se enquadram no perfil de “ocupantes recentes”, como descrito na sentença, pois ingressaram na área há mais de vinte anos, por meio de cessões de direitos de posse de terceiros antigos, como o Sr. Florenço, sendo que as ocupações são anteriores inclusive à notícia de qualquer intenção de reforma agrária. Asseveram que o imóvel era apenas parcialmente utilizado pelo autor, encontrando-se a Gleba Spohr em estado de abandono e improdutividade, sem qualquer sinal de posse qualificada pelo recorrido, razão pela qual não pode se falar em esbulho. Alegam ainda que a decisão judicial não apreciou os pedidos formulados de forma alternativa, consistentes: (a) no reconhecimento da posse legítima e antiga com base no art. 1.196, do Código Civil; (b) no reconhecimento da usucapião extraordinária rural, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil; (c) no reconhecimento da “desapropriação judicial privada indireta”, com amparo no art. 1.228, § 4o, do Código Civil, aplicável aos casos de ocupações comunitárias que conferem relevância econômica e social à terra improdutiva; e (d) na condenação do autor à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias construídas ao longo de décadas, com respaldo nos arts. 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil. Defendem ainda, que foi requerida, ainda, a nulidade da penhora deferida pelo Juízo da 1a Vara de Guaíra/SP, a qual incide sobre área que não se encontra mais sob domínio do autor, na medida em que já se encontra consolidada em poder dos mesmos, sendo, portanto, insuscetível de constrição judicial nos autos de execução fiscal da União. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua posse plena, legítima e qualificada sobre a área conhecida como Gleba Spohr, localizada na parte norte da Fazenda Gaivota, ou, subsidiariamente, que se reconheça a usucapião extraordinária ou a desapropriação judicial indireta da referida gleba, com condenação do autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, além da inversão da sucumbência e declaração de nulidade da penhora.

Já José Geraldino Machado Teles recorre sustentando a existência de posse mansa, pacífica, contínua e de longa duração sobre toda a área da Fazenda Gaivota, desde sua aquisição formal em 25.09.2002, através de escritura pública devidamente registrada, com o exercício efetivo de atividades produtivas, tais como criação de gado, arrendamento rural, benfeitorias, cercas, estradas, curral, energia elétrica, hidrantes e casa-sede, evidenciando o
animus domini
e o uso econômico do bem. Argumenta que a área rural estava sob sua posse direta, ou por meio de prepostos ou arrendatários, com regular recolhimento de impostos e contratação de financiamento rural junto ao Banco do Brasil, inclusive com averbação de hipoteca em garantia do crédito, o que revela, segundo afirma, o pleno uso da propriedade e a presença de todos os elementos caracterizadores da posse agrária produtiva. Alega que os réus ingressaram indevidamente no imóvel entre 2010 e 2011, durante o período em que encontrava-se convalescente de grave acidente automobilístico ocorrido em abril de 2010, oportunidade em que se ausentou da fazenda, o que foi aproveitado pelos mesmos para perpetrar o esbulho possessório, especialmente na porção sul da propriedade. Assevera que os ocupantes não são agricultores familiares ou assentados por regular política pública fundiária, mas sim pessoas provenientes da zona urbana de Nova Xavantina, sem vínculo com a terra, sem histórico de produção ou moradia no local, atuando de forma coletiva e desordenada, em verdadeiro movimento de invasão, sem qualquer título ou autorização, com a ocupação de glebas loteadas, sendo absolutamente ilegítima a proteção possessória deferida na r. sentença. Defende que a r. sentença partiu de premissas equivocadas ao reconhecer posse consolidada aos réus na parte sul da fazenda, com base em alegações frágeis e depoimentos contraditórios, que não demonstram a existência de posse anterior legítima, tampouco exercício contínuo ou exclusivo da área, notadamente em relação à alegada “ocupação velha” por poucos indivíduos, como o “Sr. Divino” e o “Sr. Afonso”, os quais foram removidos mediante acordo ou não residiam na área com caráter permanente. Aduz que os depoimentos das testemunhas do autor, especialmente Ermildo Walker, vendedor da propriedade, e João Arantes, trabalhador local, demonstram de forma clara e uníssona que a área estava integralmente sob seu controle quando da compra, sendo as eventuais ocupações esporádicas e jamais contestadas até 2011, o que, inclusive, foi confirmado pelo próprio relatório do INCRA, o qual reconheceu a produtividade do imóvel e inexistência de interesse social para fins de reforma agrária. Requer a reforma da r. sentença, com o reconhecimento da sua posse sobre toda a extensão da Fazenda Gaivota, inclusive a porção sul, afastando-se integralmente a proteção possessória deferida em favor dos réus, bem como a redistribuição da sucumbência, para que recaia integralmente sobre os demandados, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

José Geraldino Machado Teles apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e por Celso Martins Spohr e outros (id. 275026170 e id. 275026171), pugnando pelo seu desprovimento.

Valdivino Luciano Nunes e outros apresentaram contrarrazões ao apelo aviado por José Geraldino Machado Teles (id. 275026172), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Geraldino Machado Teles ajuizou ação de manutenção de posse movida em desfavor de Celso Martins Spohr e outros, Valdivino Luciano Nunes e outros e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina, aduzindo que adquiriu, em 25.09.2022, um imóvel rural, com área total de 2.764 hectares, localizada no município de Nova Xavantina/MT, denominada Fazenda Gaivota, do Sr. Ernido Walker, sendo a referida área composta por 1.000 hectares de pastagem de capim braquiarão, humidícula e andropogom, 50 km de cercas divisórias e internas, estradas, curral, barracão, tronco, brete e remanga, represas e casa para funcionários, além de outras benfeitorias, sendo dedicada à exploração pecuária bovina para corte.

Segue aduzindo que, por vários anos, a área foi arrendada aos Srs. Celso da Silva Moura e Ronaldo Pazetto e que, atualmente, está arrendada ao Sr. Sidney Fraguas Júnior, bem como está hipotecada ao Banco do Brasil como garantia de empréstimo no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), obtido por meio de cédula rural hipotecária n. 40/01242-5, emitida em 05.11.2006, com vencimento em 15.09.2011.

Alega que sempre exerceu a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta em toda a área rural até o início de junho de 2011, quando os demandados adentraram os limites da propriedade pela margem esquerda do Ribeirão Antártico, iniciando construção de ranchos rústicos, de palha, tábuas e alvenaria, com o objetivo de implantar chácaras de lazer, abrir picadas, estradas e desmatar a vegetação, aproveitando-se da sua fragilidade, pois havia sofrido um acidente automobilístico com risco de morte.

Pontua que os demandados não são trabalhadores rurais, pois possuem profissões definidas e residem no município de Nova Xavantina/MT, o que motivou o manejo da demanda
.

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, tendo Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina, Celso Martins Spohr e outros se manifestado pela produção de prova testemunhal e pericial, visando à comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, além do grau de consolidação da ocupação da área, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse e a situação estrutural da gleba ocupada e o autor requerido a produção de prova testemunhal.

Ao sanear o feito, a MMa Juíza deferiu apenas a produção da prova oral e indeferiu a prova pericial, sob o fundamento de que
“a produção de prova pericial para levantamento dos valores da área uma vez que a atuação de peritos demanda alto custo, e a parte solicitante é beneficiária da gratuidade judiciária”
(id. 275026120).

Após a realização da audiência de instrução, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito para garantir-lhe a proteção possessória sobre a “
parte norte
” do imóvel rural denominado Fazenda Gaivota, compreendendo a área que se estende até os limites da ocupação dos réus Valdivino Luciano Nunes e outros, condenando os referidos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa proporcional a área ocupada, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelos mesmos réus qualificados, reconhecendo-lhes a proteção possessória sobre a “
parte sul
” do mesmo imóvel, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixado em 10%, sobre o valor da causa, proporcional a área ocupada (id. 275026148).

Irresignada, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por inadequação da via processual eleita, porquanto o autor baseia sua pretensão possessória na titularidade dominial do imóvel (matrícula no 13.652 do CRI de Nova Xavantina/MT), tratando-se, assim, de pretensão eminentemente reivindicatória, que deveria ter sido deduzida por meio de ação petitória, e não possessória, configurando vício de fundamentação e afronta ao art. 1.210, §2o, do Código Civil, que veda a confusão entre domínio e posse.

Também preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado oportunamente, a qual visava demonstrar o grau de consolidação da ocupação da área, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pelos seus associados, e a situação estrutural da gleba ocupada, cerceando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório, em violação ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e art. 369, do CPC.

No mérito, defende a existência de posse mansa, pacífica, contínua e duradoura exercida pela mesma e seus membros, desde 2011, na porção norte da Fazenda Gaivota, anteriormente abandonada, cuja ocupação não sofreu qualquer resistência do autor, sendo exercida com ânimo de dono, de forma coletiva, organizada, em regime de economia familiar e para fins produtivos, inclusive com divisão de lotes entre os associados em frações de 15 a 20 hectares.

Alega a comprovação da função social da posse pelos seus associados por meio da realização de cultivo de subsistência, criação de pequenos animais, manutenção de estradas internas, presença de transporte escolar rural, além de desenvolvimento de agricultura familiar sustentável, em plena conformidade com os ditames do art. 186, da Constituição Federal, justificando, inclusive, a aplicação analógica do art. 1.228, §4o do Código Civil, referente à desapropriação judicial privada indireta.

Sustenta que a magistrada sopesou de forma desequilibrada as declarações do autor e de suas testemunhas, sem valorar adequadamente as provas testemunhais e documentais trazidas, que evidenciam a improdutividade anterior da área e a legitimidade possessória atual dos associados.

Argumenta a inexistência de posse anterior contemporânea e efetiva pelo autor sobre a gleba ocupada pela mesa, sendo incontroverso que o demandante se ausentou do imóvel por longo período em decorrência de acidente, não exercendo qualquer atividade produtiva ou domínio de fato sobre a área invadida. Justifica a ocupação legítima por parte dos associados, aplicando-se a presunção de desídia e renúncia tácita à posse, nos termos do art. 1.223, do Código Civil, o que afasta a caracterização de esbulho possessório.

Alega ainda, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da posse velha e consolidação da ocupação, inclusive sob perspectiva da regularização fundiária rural em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), da Lei no 11.952/09 e do art. 5o, da Lei no 13.465/2017. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecido o seu direito possessório sobre a porção norte do imóvel Fazenda Gaivota, afastando-se a proteção possessória reconhecida em favor do autor, bem como lhe seja atribuída a totalidade da área ocupada, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, Celso Martins Spohr e outros requerem a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida, cujo objeto era justamente a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, denominada Gleba Spohr, cuja ocupação data de aproximadamente 1990, portanto anterior à própria aquisição formal do imóvel pelo autor, o que foi desconsiderado pela magistrada.

Defendem que r. sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar elementos probatórios cruciais para a comprovação da posse legítima e qualificada exercida pelos mesmos sobre a Gleba Spohr, configurando erro in procedendo e violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Na matéria de fundo, alegam que exercem a posse de maneira contínua, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a Gleba Spohr, localizada na porção norte da Fazenda Gaivota, desde a década de 1990, onde desenvolveram atividades rurais familiares, como criação de gado, lavoura de subsistência, construção de cercas e benfeitorias, mantendo residência no local.

Argumentam que a decisão judicial incorreu em erro material e de julgamento ao generalizar a ocupação norte como “esbulho recente”, ignorando completamente a ocupação consolidada e autônoma da Gleba Spohr pelos mesmos, os quais não foram individualmente avaliados e nem tiveram sua realidade fática reconhecida pela magistrada.

Alegam que há nos autos provas orais e documentais robustas demonstrando a existência de benfeitorias duradouras, formação de pastagens, presença de animais, implantação de estruturas fixas (moradias, currais, galpões), bem como exercício de posse produtiva há mais de duas décadas, conforme depoimentos testemunhais colhidos e declarações registradas.

Pontuam que a sentença violou o disposto no art. 373, inc. I, do CPC, ao atribuir aos réus o ônus de provar a inexistência da posse do autor, uma vez que competia ao demandante demonstrar que possuía efetiva posse sobre a totalidade do imóvel no momento da turbação.

Seguem sustentando que não se enquadram no perfil de “ocupantes recentes”, como descrito na sentença, pois ingressaram na área há mais de vinte anos, por meio de cessões de direitos de posse de terceiros antigos, como o Sr. Florenço, sendo que as ocupações são anteriores inclusive à notícia de qualquer intenção de reforma agrária.

Asseveram que o imóvel era apenas parcialmente utilizado pelo autor, encontrando-se a Gleba Spohr em estado de abandono e improdutividade, sem qualquer sinal de posse qualificada pelo recorrido, razão pela qual não pode se falar em esbulho.

Alegam ainda que a decisão judicial não apreciou os pedidos formulados de forma alternativa, consistentes: (a) no reconhecimento da posse legítima e antiga com base no art. 1.196, do Código Civil; (b) no reconhecimento da usucapião extraordinária rural, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil; (c) no reconhecimento da “desapropriação judicial privada indireta”, com amparo no art. 1.228, § 4o, do Código Civil, aplicável aos casos de ocupações comunitárias que conferem relevância econômica e social à terra improdutiva; e (d) na condenação do autor à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias construídas ao longo de décadas, com respaldo nos arts. 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil.

Defendem ainda, que foi requerida, ainda, a nulidade da penhora deferida pelo Juízo da 1a Vara de Guaíra/SP, a qual incide sobre área que não se encontra mais sob domínio do autor, na medida em que já se encontra consolidada em poder dos mesmos, sendo, portanto, insuscetível de constrição judicial nos autos de execução fiscal da União. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua posse plena, legítima e qualificada sobre a área conhecida como Gleba Spohr, localizada na parte norte da Fazenda Gaivota, ou, subsidiariamente, que se reconheça a usucapião extraordinária ou a desapropriação judicial indireta da referida gleba, com condenação do autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, além da inversão da sucumbência e declaração de nulidade da penhora.

Já José Geraldino Machado Teles recorre sustentando a existência de posse mansa, pacífica, contínua e de longa duração sobre toda a área da Fazenda Gaivota, desde sua aquisição formal em 25.09.2002, através de escritura pública devidamente registrada, com o exercício efetivo de atividades produtivas, tais como criação de gado, arrendamento rural, benfeitorias, cercas, estradas, curral, energia elétrica, hidrantes e casa-sede, evidenciando o
animus domini
e o uso econômico do bem.

Argumenta que a área rural estava sob sua posse direta, ou por meio de prepostos ou arrendatários, com regular recolhimento de impostos e contratação de financiamento rural junto ao Banco do Brasil, inclusive com averbação de hipoteca em garantia do crédito, o que revela, segundo afirma, o pleno uso da propriedade e a presença de todos os elementos caracterizadores da posse agrária produtiva.

Alega que os réus ingressaram indevidamente no imóvel entre 2010 e 2011, durante o período em que encontrava-se convalescente de grave acidente automobilístico ocorrido em abril de 2010, oportunidade em que se ausentou da fazenda, o que foi aproveitado pelos mesmos para perpetrar o esbulho possessório, especialmente na porção sul da propriedade.

Assevera que os ocupantes não são agricultores familiares ou assentados por regular política pública fundiária, mas sim pessoas provenientes da zona urbana de Nova Xavantina, sem vínculo com a terra, sem histórico de produção ou moradia no local, atuando de forma coletiva e desordenada, em verdadeiro movimento de invasão, sem qualquer título ou autorização, com a ocupação de glebas loteadas, sendo absolutamente ilegítima a proteção possessória deferida na r. sentença.

Defende que a r. sentença partiu de premissas equivocadas ao reconhecer posse consolidada aos réus na parte sul da fazenda, com base em alegações frágeis e depoimentos contraditórios, que não demonstram a existência de posse anterior legítima, tampouco exercício contínuo ou exclusivo da área, notadamente em relação à alegada “ocupação velha” por poucos indivíduos, como o “Sr. Divino” e o “Sr. Afonso”, os quais foram removidos mediante acordo ou não residiam na área com caráter permanente.

Aduz que os depoimentos das testemunhas do autor, especialmente Ermildo Walker, vendedor da propriedade, e João Arantes, trabalhador local, demonstram de forma clara e uníssona que a área estava integralmente sob seu controle quando da compra, sendo as eventuais ocupações esporádicas e jamais contestadas até 2011, o que, inclusive, foi confirmado pelo próprio relatório do INCRA, o qual reconheceu a produtividade do imóvel e inexistência de interesse social para fins de reforma agrária. Requer a reforma da r. sentença, com o reconhecimento da sua posse sobre toda a extensão da Fazenda Gaivota, inclusive a porção sul, afastando-se integralmente a proteção possessória deferida em favor dos réus, bem como a redistribuição da sucumbência, para que recaia integralmente sobre os demandados, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. De pronto, por questão de prejudicialidade, passo a análise das preliminares de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, arguida pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e por Celso Martins Spohr e outros, que alegam a necessidade da realização da prova pericial para demonstrar o grau de consolidação da ocupação da área, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pelos seus associados, e a situação estrutural da gleba ocupada, bem como a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, respectivamente.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que ao serem intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e Celso Martins Spohr e outros pugnaram pela produção da prova pericial para demonstrar o grau de consolidação da ocupação da área, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pelos seus associados, e a situação estrutural da gleba ocupada, bem como a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota,

denominada Gleba Spohr, cuja ocupação data de aproximadamente 1990, portanto anterior à própria aquisição formal do imóvel pelo autor.

Todavia, a condutora do feito rejeitou os pedidos no despacho saneador, sob o fundamento de que
“a produção de prova pericial para levantamento dos valores da área uma vez que a atuação de peritos demanda alto custo, e a parte solicitante é beneficiária da gratuidade judiciária”
(id. 275026120) e julgou parcialmente procedente o feito para garantir ao autor a proteção possessória sobre a “parte norte” do imóvel rural denominado Fazenda Gaivota, compreendendo a área que se estende até os limites da ocupação dos réus Valdivino Luciano Nunes e outros, bem como o pedido contraposto dos referidos demandados para reconhecer a proteção possessória sobre a “parte sul” do mesmo imóvel (id. 275026148).

Com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar parcialmente os pedidos iniciais e o pedido contraposto para garantir a proteção possessória ao autor e aos réus Valdivino Luciano Nunes e outros, respectivamente, sem oportunizar a colheita da prova pericial pretendida pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e por Celso Martins Spohr e outros, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estas não as produziram.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue parcialmente procedente a lide, quando entender que não há necessidade da produção da prova pericial, entretanto, não lhe é permitido reconhecer e garantir a proteção possessória a algumas das partes, ante a suposta ausência de prova quanto a fato constitutivo do direito das demais, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao grau de consolidação da ocupação da área em questão, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pela associação e a situação estrutural da gleba ocupada, bem como a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, respectivamente, não é tão simplória como dito pela condutora do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da prova pericial, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Nesse particular, com o devido respeito, o indeferimento da prova pericial requerido pelas partes sob o fundamento de que
“a produção de prova pericial para levantamento dos valores da área uma vez que a atuação de peritos demanda alto custo, e a parte solicitante é beneficiária da gratuidade judiciária”
(id. 275026120), é totalmente descabido.

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial para esclarecer o grau de consolidação da ocupação da área em questão, o efetivo cumprimento da função socioambiental da posse pela associação e a situação estrutural da gleba ocupada, bem como a comprovação da ocupação mansa e duradoura sobre área situada na parte norte da Fazenda Gaivota, respectivamente, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho as preliminares arguidas
pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e por Celso Martins Spohr e outros, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção da prova pretendidas pelas partes.

De outra banda, diante da cassação da r. sentença, resta prejudicada a análise do apelo interposto por José Geraldino Machado Teles.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidos da Boa Esperança de Nova Xavantina e por Celso Martins Spohr e outros e lhes
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO

o apelo aviado por José Geraldino Machado Teles.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025